Tribunal: STF
Processo: HC 258614
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.569.413/SP (e-doc. 4, p. 114).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 36 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo) (e-doc. 3, p. 15). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, para diminuir a pena-base e alterar o critério de cálculo das causas de aumento, afastando a incidência consecutiva. A pena foi redimensionada para 13 anos e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 33 dias-multa (e-doc. 3, p. 187-191).



    4. Recurso especial foi inadmitido na origem. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (e-doc. 4, p. 79-84), seguindo-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta que a cumulação das majorantes resultou em pena desproporcional e sem fundamentação concreta, em afronta à Súmula nº 443/STJ. Argumenta que as instâncias ordinárias majoraram a pena em razão de três causas especiais – concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo – sem indicar qualquer elemento adicional de gravidade concreta que justificasse tal exasperação, limitando-se a reproduzir as próprias circunstâncias típicas do delito. Ressalta que a restrição da liberdade durou cerca de 20 minutos, que houve referência apenas a uma arma de fogo, sem disparos, e que participaram três agentes – elementos que, embora previstos em lei, não configuram, por si só, motivo idôneo para justificar a elevação superior ao mínimo legal. Alega violação ao princípio da proporcionalidade, uma vez inexistente qualquer lesão à vítima. Aponta a ocorrência de reformatio in pejus, pois, diante de recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de Justiça agravou a fração de aumento anteriormente fixada, elevando-a de 2/5 para 2/3, o que resultou em majoração mais gravosa do que a inicialmente imposta. 



    6. Requer, assim, o afastamento da cumulação das causas de aumento e a aplicação isolada da fração relativa ao emprego de arma de fogo, ou, subsidiariamente, a adoção da fração mais benéfica de 2/5 para as demais majorantes.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação em 13/06/2024 (ARESP nº 2.569.413/SP). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. No caso, o Juízo de origem, ao proceder à dosimetria da pena, fundamentou a incidência concomitante das causas de aumento nas seguintes premissas:



    “Deixo de aplicar o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, porque, tratando-se de uma faculdade legislativa, as circunstâncias do caso em concreto denotam ser insuficiente para a repressão do crime. Houve relativo alto número de agentes, além do uso de arma e restrição de liberdade, ensejando maior reprovabilidade da conduta em respeito à individualização da pena: quanto maior o número de causas de aumento, menor será a capacidade de resistência das vítimas” (e-doc. 3, p. 14; grifos nossos). 



    13. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, confirmou a incidência concomitante das causas de aumento, apontando a reprovabilidade da conduta. Eis as premissas adotadas:



    "Ressalta-se que todas as qualificadoras, em conjunto, aumentam em muito a reprovabilidade da conduta praticada, de modo que o cálculo, como feito acima, é o único que se mostra suficiente e compatível com a repreensão do delito." (e-doc. 3, p. 188-189).



    14. A conclusão foi encampada pelo STJ, no ato impugnado. Destaco o seguinte excerto do voto condutor do acórdão proferido na Corte Superior:



    “(...) Segundo o art. 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 



    Assim, se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, pode o magistrado limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial. 



    Contudo, nada impede a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena, podendo tais causas remanescentes ser utilizadas como agravantes/atenuantes genéricas, se previstas em lei, ou, ainda, as agravantes como circunstâncias judiciais desfavoráveis na pena-base. 



    O artigo 68 do CP é claro ao dispor que, no concurso de causas de aumento, pode o juiz se limitar a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente.



    Dessa forma é direito da acusação ver a majorante do art. 157, §2º-A, do CP reconhecida como tal, inclusive com a utilização da fração prevista em lei. 



    Salienta-se que o Poder Legislativo, com a alteração trazida pela Lei nº 13.654/18, que introduziu o § 2º-A ao artigo 157 do Código Penal, fixando a fração de aumento de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, buscou, exatamente, reprimir de modo mais severo o delito praticado mediante o uso do referido artefato, em razão das inúmeras ocorrências dessa natureza constatadas em nosso país, que tanto amedronta o cidadão, sendo uma resposta à criminalidade violenta existente em nossa sociedade. 



    Quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).



    (...) 



    Ademais, de acordo com a Súmula 443/STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. 



    No presente caso, o juízo sentenciante aplicou a majoração da reprimenda em 2/5, em razão do concurso de agentes e da restrição de liberdade da vítima, e, em seguida, em 2/3, pelo emprego da arma de fogo, conforme fundamentação abaixo (e-STJ fls. 471): 



    (...) 



    O Tribunal a quo manteve o referido aumento, majorando a reprimenda em 4/3, o que representa o mesmo patamar de aumento realizado pelo juízo de primeira instância. 



    Ora, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 



    O aumento da pena em fração superior ao mínimo e o emprego cumulativo das majorantes, como feito pelas instâncias de origem, na terceira fase da dosimetria, decorreram de peculiaridades concretas do crime e com indicação da maior reprovabilidade, em razão da superioridade numérica dos agentes envolvidos na empreitada criminosa, na restrição da liberdade da vítima por tempo razoável e na utilização de armas de fogo, justificando o tratamento mais rigoroso adotado, em observância ao princípio da individualização da pena.” (e-doc. 4, p. 115-119; grifos nossos).



    15. As decisões proferidas pelas instâncias antecedentes atenderam ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.



    16. Com efeito, interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, “A”) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE “FOTOGRAFAR” MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) . 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...). 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.”



    (HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 24/09/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). (...) 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. (...) 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos nossos).



    17. Especificamente quanto ao roubo e às respectivas majorantes, já se decidiu que a aplicação de uma única fração de aumento “não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC nº 193.396/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/01/2021, p. 27/01/2021). No mesmo sentido, destaco: RHC nº 199.613/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/04/2021, p. 16/04/2021; e RHC nº 201.099/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/04/2021, p. 05/05/2021.



       



    18. Ante o quadro delineado, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez lastreado o acúmulo de majorantes em dados concretos a denotarem maior reprovabilidade das condutas. Segundo a fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, o crime de roubo foi praticado em concurso de agentes, a revelar superioridade numérica dos criminosos (3 pessoas), com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima, fatores que justificaram reprimenda mais severa.



    19. Por fim, observo que a alegação de reformatio in pejus não chegou a ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Além de inexistir ilegalidade manifesta — uma vez que o Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação defensiva, reduzindo a pena final imposta ao paciente —, a atuação originária desta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância e alargamento da competência fixada no art. 102 da Constituição da República. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    20. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator